Tribunal: STF
Processo: AI 349105
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Mostra-se impossível a análise das apontadas
violações à Carta Federal sem o prévio exame da legislação
processual ordinária (artigos 19, § 2º, 20, 27 e 33 do CPC).
Portanto, a decisão que determina à Fazenda Pública realizar o
depósito prévio dos honorários referentes à perícia que ela
requereu não apresenta qualquer violação frontal ao disposto nos
artigos 5º, II, 37, caput e 100 da Constituição, o que impede a
admissão do recurso extraordinário